Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012455-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIMENTO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência, ou emergência, requer o relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.

Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e(ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.

Em vista de a responsabilidade dos entes públicos da federação ser compartilhada, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com a dispensação do fármaco descrito na inicial, por se tratar de medicamento de alto custo.

Afastada, portanto, a atribuição do ente público municipal, quanto à disponibilização do medicamento pretendido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1010126-11.2020.8.11.0002, deferiu a tutela antecipada, para determinar o fornecimento do medicamento Eltrombopag 50 MG, em favor da paciente Adenir Mendes de Figueiredo.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque o pedido da Autora – dispensação do medicamento Eltrombopag 50 MG –, diz respeito a tratamento de alta complexidade e, por tal motivo, deve ser atribuída a responsabilidade somente ao Estado de Mato Grosso, conforme o entendimento jurisprudencial.

A liminar foi, por mim, indeferida para manter os efeitos da decisão agravada. (id. 46354499).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 49658973), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 50031495).

É o relatório.

VOTO

Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, seja afastada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou aos requeridos que promovessem a dispensação do medicamento (Eltrombopag 50 mg), requerido na inicial.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a disponibilização do medicamento, em razão de a paciente ter sido diagnosticada com Purpura Trombocitopenica Idiopática (CID 10-D69.3).

O Juízo singular, diante dos fatos e documentos apresentados pela Autora, ressaltou que prevalece o direito, da paciente, à saúde, em razão do risco iminente e das sequelas, caso não seja disponibilizado o fármaco requerido, de modo que concedeu a tutela antecipatória de urgência.

Entrementes, ao deferir o pleito antecipatório, determinou que os requeridos, Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, propiciassem os meios para realizar o tratamento necessário, por entender que o fornecimento do medicamento é de responsabilidade solidária entre os entes públicos.

Sabe-se, contudo, que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser, o tratamento adequado, disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora na dispensação do fármaco pode trazer-lhe complicações e levá-la ao óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por sua aplicação imediata, em face dos fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual lhes cabe o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Essas regras
, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.

Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Tóffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, também, tem o posicionamento, no mesmo sentido.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
–
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
–
TFD
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
–
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
–
FATOS E PROVAS
–
JUÍZO DE VALOR
–
REVISÃO
–
SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde
–
SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

Na mesma direção é o entendimento adotado por este Sodalício,
ipsis litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF
–
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito à SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa ao custeio do tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, de modo que a manutenção do ente municipal no polo passivo é medida que se impõe.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater a propagação de doenças ou a prevenir a população dessa propagação, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter a assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

No que tange à repartição de atribuições, sob a ótica da otimização dos recursos e dos esforços, nota-se que seu nascedouro tem base constitucional.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente, às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda. Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos em detrimento dos demais, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, em conformidade com cada capacidade financeira.

Uma solução para o fato seria pensar que, na situação em que um ente é compelido a proporcionar um tratamento médico, cuja competência para financiamento é de outro, o ressarcimento deva ocorrer na esfera administrativa. Todavia, a prática mostra que a questão não é tão simples, pois há certa dificuldade na restituição administrativa de valores, o que faz com que determinado Ente arque sozinho com o ônus, por não se ter a fixação de qual das esferas seria competente.

Afigura-se necessário buscar um meio de aferir, com segurança, a competência pelo tratamento de saúde em cada caso concreto, informação que precisa ser obtida logo no início da demanda, evitando-se, assim, a prática de atos judiciais endereçados a quem não é devido e, certamente, encurtando o tempo de tramitação da lide.

No caso vertente, o Recorrido busca, na ação de base, a dispensação de um medicamento que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo, que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do
Estado de Mato Grosso
.

Nessa senda, o Enunciado n. 60, da I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça é expresso nesse sentido. Veja-se:

Enunciado n. 60. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione, inicialmente, o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, a decisão objurgada deve ser reformada, em parte, para manter o ente municipal no polo passivo da demanda, contudo, afastando-se a sua obrigação de providenciar a realização dos procedimentos, postulada na inicial.

Ante o exposto,
PROVEJO o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, para
reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido, afastando-se deste a obrigação de providenciar a dispensação do medicamento descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021